Tribunal: TJDFT
Processo: 0740940-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740940-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE SOUSA BENVINDO NASCIMENTO AGRAVADO: KEILA DE ALMEIDA CARNEIRO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Maria Lúcia de Sousa Benvindo Nascimento contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a expedição de ofício à CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) para informações quanto à existência de eventuais vínculos trabalhistas, bem como a pesquisa e o bloqueio de valores perante os facilitadores de pagamento, tais como PagSeguro, PayPal, Mercado Pago, Moip, PicPay, etc. (proc. no 00702563-40.2017.8.07.0007, ID no 170308297). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO